Tribunal: TJBA
Processo: 0548944-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548944-31.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THIEGO DEOLINO DE ALMEIDA SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, ANA CAROLINA ALVES BARRETO, EDUARDO LIMA SODRE, TAINA MATTOS CARDOSO

APELADO: MAPISA I S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE, TAINA MATTOS CARDOSO, ANA CAROLINA ALVES BARRETO, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA COMO CONDIÇÃO PARA ENTREGA DAS CHAVES. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS OS APELOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida por comprador de unidade imobiliária, reconhecendo a ilegitimidade passiva de uma das rés, afastando a configuração de atraso na entrega do imóvel e a ocorrência de danos morais, mas condenando a parte ré à devolução simples dos valores pagos a título de IPTU e cotas condominiais antes da entrega das chaves.
II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve mora da incorporadora na entrega do imóvel, se a exigência de pagamento adicional de R$ 33.259,15 (-) foi indevida e se é devida sua devolução em dobro; ainda, se há direito à indenização por danos morais e qual o regime aplicável aos encargos decorrentes do pagamento indevido.
III. Razões de decidir

3. A alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se verifica, pois o
decisum
enfrentou os pontos essenciais da controvérsia.

4. O pagamento integral do imóvel foi comprovado em 30/06/2016, e a entrega das chaves somente ocorreu em 04/10/2016, configurando mora da incorporadora.

5. A cláusula que impõe o pagamento de IPTU e taxa condominial antes da efetiva posse é abusiva e foi corretamente afastada pela sentença.

6. A exigência de pagamento adicional como condição para a entrega das chaves não se sustenta, dado que já havia quitação plena, sendo devida a restituição em dobro.

7. Não restaram demonstrados elementos que justifiquem a indenização por danos morais.

8. A nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024) altera os critérios de atualização monetária e juros moratórios, aplicando-se a Taxa SELIC até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, IPCA como correção monetária e juros pela taxa SELIC deduzido o IPCA.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recursos conhecidos e providos parcialmente.

Tese de julgamento: “
1. A cobrança de valor como condição para entrega das chaves de imóvel, após quitação plena pelo comprador, é indevida e enseja restituição em dobro; 2. A multa contratual por atraso na entrega do imóvel é devida se a posse não for transmitida na data acordada, ainda que o habite-se tenha sido expedido; 3. A responsabilidade pelo pagamento de IPTU e cotas condominiais somente se estabelece a partir da efetiva entrega das chaves; 4. A partir de 30/08/2024, os débitos judiciais devem ser corrigidos pelo IPCA, com juros pela SELIC deduzido o IPCA.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS

n.º 0548944-31.2018.8.05.0001
em que figuram como parte recorrentes
EXPRESSO 2222 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
e
THIEGO DEOLINO DE ALMEIDA SOUZA
e parte recorridas as mesmas partes.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA